Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715376-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURO ROMAO TARACHUK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0165175-62.2009.8.07.0001, ajuizado em face da Fazenda Pública, no qual se indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente federativo. Esta Turma negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que determinou o regular prosseguimento da demanda, conforme consta do Acórdão no 2035017 (ID 75630032). O Distrito Federal, agravante, interpôs agravo interno contra o referido acórdão (ID 77447893) e, intimado a se manifestar acerca de preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, a ser suscitada de ofício, requereu “a desconsideração da peça processual apresentada, com o consequente arquivamento dos autos, já que não há nada a prover no momento” (ID 78167849). Nessa seara, recebo o pedido como desistência do recurso. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator